Tribunal: TJSP
Processo: 1057252-18.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – DECLARAÇÃO DE NULIDADE – ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – CANDIDATO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – INAPTIDÃO – EXCLUSÃO DO CERTAME – LEGALIDADE – JUÍZO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.
O controle judicial dos atos administrativos é exclusivamente de legalidade. Candidato considerado inapto em concurso público.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – DECLARAÇÃO DE NULIDADE – ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – CANDIDATO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – INAPTIDÃO – EXCLUSÃO DO CERTAME – LEGALIDADE – JUÍZO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.
O controle judicial dos atos administrativos é exclusivamente de legalidade. Candidato considerado inapto em concurso público. Investigação social que revelou fato desabonador relacionado à avaliação da conduta e idoneidade de candidato. Omissão da informação no formulário de investigação social. Previsão legal e editalícia de exclusão do candidato. Matéria que se insere no âmbito discricionário da Administração. Legalidade do ato administrativo. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder. Sentença reformada. Pedido improcedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000964512
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057252-18.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado GABRIEL DEL HOYO VARGAS FERREIRA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Sustentou oralmente o Dr.
Igor Alves da Silva", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE
CARVALHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível no 1057252-18.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30.846
2
VOTO No 30.846
APELAÇÃO No 1057252-18.2019.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: GABRIEL DEL HOYO VARGAS FERREIRA
Juiz de 1a Instância: Luiz Henrique Lorey
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO PROCEDIMENTO
COMUM

DECLARAÇÃO
DE
NULIDADE

ATO
ADMINISTRATIVO
CONCURSO PÚBLICO
POLICIAL
MILITAR
CANDIDATO
INVESTIGAÇÃO SOCIAL

INAPTIDÃO
EXCLUSÃO DO CERTAME
LEGALIDADE

JUÍZO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.
O controle judicial dos atos administrativos é exclusivamente de
legalidade. Candidato considerado inapto em concurso público.
Investigação social que revelou fato desabonador relacionado à
avaliação da conduta e idoneidade de candidato. Omissão da
informação no formulário de investigação social. Previsão legal e
editalícia de exclusão do candidato. Matéria que se insere no âmbito
discricionário da Administração. Legalidade do ato administrativo.
Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder. Sentença reformada.
Pedido improcedente. Recurso provido.
A r. sentença de fls. 199/203, cujo relatório se
adota, declarada às fls. 214/215, julgou procedente, em parte, o pedido inicial para
declarar a nulidade do ato administrativo de reprovação do autor na fase de
investigação social.
Inconformado apela o Estado objetivando a reforma
do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, que a investigação social tem por
finalidade apurar se a conduta social do candidato é compatível com o cargo que
almeja, o que não é o caso do autor, que infringiu as regras do edital. Defende, ainda,
que a caracterização de conduta ilibada e idônea atine ao mérito de ato

Apelação Cível no 1057252-18.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30.846
3
administrativo discricionário, descabida a interferência judicial.
Recurso processado, com contrarrazões e oposição
do apelado ao julgamento virtual.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do digno juiz prolator da
r. sentença atacada, assiste razão ao apelante.
Com efeito, é clássica na doutrina e na
jurisprudência a compreensão de que o controle judicial sobre os atos administrativos
é unicamente de legalidade, não podendo o Judiciário substituir a Administração nos
pronunciamentos que lhe são privativos, em especial adentrar ao exame do mérito do
ato administrativo, pois não se constitui em instância revisora da Administração.
A propósito, esse o ensinamento de HELY LOPES
MEIRELLES ao asseverar que ao “Poder Judiciário é permitido perquirir todos os
aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato
administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra (..) aferir
a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do
Direito” (Direito Administrativo Brasileiro, 35a edição, pp. 717/718).
Na espécie, ao contrário do que sustenta o autor,
inexiste ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado.
De
acordo
com
o
edital
no
2/321/18,
as
“informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do
candidato, podendo a Polícia Militar do Estado de São Paulo excluir do concurso

Apelação Cível no 1057252-18.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30.846
4
público aquele que a preencher com dados incorretos, bem como prestar
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente” (Capítulo
III, item 4, fls. 28).
A investigação social, reza o edital, “visa à
apreciação da conduta social, reputação e idoneidade do candidato, em sua vida
pregressa e atual em todos os aspectos da vida em sociedade, quer seja social,
moral, profissional, escolar, quanto à compatibilidade para o exercício do cargo”
(Capítulo IV, item 1.5, fls. 32), impedindo a aprovação, dentre outras hipóteses, de
“pessoa que mantenha relação de amizade, convivência ou conivência com
indivíduos envolvidos em práticas delituosas, sabidamente lançadas à ambiência
criminosa ou que possam induzir ao cometimento de crimes; possuidor de
comportamento que possa comprometer a função de segurança pública ou
confiabilidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo; pessoa que apresente
dados com inexatidão, omita dados relevantes, declare informações inverídicas ou
revele desídia no preenchimento do Formulário desta etapa” (Capítulo XII, Itens 5.13
e 5.32 fls. 51 e 53).
Para tanto, o próprio candidato fornecerá os dados
necessários “autorizando sua realização e se responsabilizando pela veracidade das
informações, dados, fatos e documentos por ele apresentados durante as etapas do
concurso, de modo que irregularidades, inconsistência ou omissões constatadas
implicam sua reprovação e consequente eliminação do certame” (Capítulo XII, item
2.1, fls. 50).
Como cediço, “o edital é a lei do concurso, cujas
regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o procedimento
do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao Edital” (STJ
AgRg no REsp no 1.307.162/DF, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.

Apelação Cível no 1057252-18.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30.846
5
27/11/12, DJe 05/12/12).
Nessa esteira, informou a autoridade responsável
(fls. 86/145) que a reprovação do apelado decorreu da descoberta de que o tio do
candidato, com quem ele convive, possui diversos registros policiais, restando
caracterizada ambiência criminosa caracterizada pela convivência e/ou conivência
com autor de prática delituosa. Além disso, restou demonstrada a omissão de
verdade a respeito de fatos importantes e relevantes para o conhecimento da
Administração, tais como endereço residencial diverso do verdadeiro, informações
sobre o tio paterno que possui extensa ficha policial e criminal.
Ao apontar os elementos que fundamentaram a
conclusão de inaptidão pela caracterização de “ambiência criminosa caracterizada
pela convivência e/ou conivência com autores de práticas ilícitas”, esclareceu a
autoridade que “a convivência com autores de conduta delitiva, por vezes inclusive
com quem reside ou residiam, denota o dever da Administração do concurso de
adotar, ainda com mais rigor, uma melhor avaliação quanto ao parecer a ser emitido
sobre o seu ingresso na instituição. Assim, no final da análise do presente caso, foi
proferido o parecer desfavorável ao ingresso”, salientando que “as consequências da
aprovação de indivíduos com histórico de condutas reprováveis em concurso público
são potencialmente danosas para o exercício dos cargos pretendidos, daí a
importância de um processo seletivo rigoroso, que por disposição editalícia recaia
igualmente sobre todos os candidatos e que seja fundamento para eliminação
daqueles que tenham incorrido em atos de convivência e/ou conivência com autores
de práticas ilícitas, independentemente de seu desdobramento na esfera penal” (fls.
113/114). Portanto, bem justificado o reconhecimento de que o candidato não atende
o perfil exigido pela Administração para o preenchimento do cargo pretendido.
Por derradeiro, o apelado omitiu informação

Apelação Cível no 1057252-18.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30.846
6
relevante sobre ter fornecido ao DETRAN-SP endereço em que nunca residiu, bem
como os antecedentes criminais de seu tio, com quem possui forte relação de
convivência (fls. 118). Desarrazoado, assim, escusar a omissão que infringe o dever
de informação previsto no edital.
Nessas circunstâncias, por não preencher o perfil
exigido pela Administração para preenchimento do cargo e o Estado tem o poder-
dever de estabelecer critérios para a escolha de seus agentes, em especial aqueles
incumbidos de zelar pela segurança pública após apuração efetuada por órgão
técnico da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sujeita-se o apelado à exclusão do
concurso, como sabido de antemão, sem que haja nisso qualquer tipo de ofensa a
garantias individuais.
Vale ressaltar que a Administração tem liberdade
para estabelecer os critérios considerados necessários para o provimento de cargos,
atendendo ao interesse público de garantir apenas os melhores e mais aptos tenham
acesso a tais cargos. Especialmente na área de Segurança Pública em que os
aprovados serão investidos na função policial e terão pela frente a árdua e perigosa
missão de enfrentar o crime organizado, a cada dia mais violento e ousado, de forma
que se mostra plenamente razoável o rigoroso exame na seleção dos candidatos,
conforme entendimento assentado por esta E. Câmara.
Nesse cenário, os dois fundamentos somados são
suficientes para reconhecer que a exclusão do apelado não extrapola os limites da
discricionariedade administrativa que caracteriza o ato administrativo impugnado.
Nessas circunstâncias, não compete ao Judiciário rever os critérios utilizados, sob
pena de ofensa ao princípio constitucional de separação dos Poderes. De rigor,
portanto, a improcedência da pretensão. Nesse sentido os seguintes precedentes:
“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. Concurso

Apelação Cível no 1057252-18.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30.846
7
Público. Polícia Militar. Validade da decisão administrativa que considerou o
candidato inapto na fase de Investigação Social. Autor que foi excluído do
certame por contrariar os itens 5.13. pessoa que mantenha relação de
amizade, convivência ou conivência com indivíduos envolvidos em práticas
delituosas, sabidamente lançadas à ambiência criminosa ou que possam
induzir ao cometimento de crimes; 5.15. possuidor de postura e/ou
comportamento que atentem contra a moral e os bons costumes; 5.16.
contumaz em cometer atos de indisciplina; 5.17. envolvido em práticas de atos
que possam importar em repercussão social de caráter negativo; 5.18.
possuidor de comportamento que possa comprometer a função de segurança
pública ou confiabilidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 5.19.
contumaz em infringir o Código de Trânsito Brasileiro, bem como que seja
autuado ou visto cometendo infração que coloque em risco a integridade
física ou a vida de outrem; todos do Capítulo XII do Edital. Compreensível e
justificável que a Administração Pública escolha criteriosamente os profissionais
que devam assumir o cargo de Soldado PM 2a Classe, atendendo ao interesse
público de garantir aos mais aptos o acesso a tal cargo. Não comprovação de
ilegalidade ou de arbitrariedade em sua exclusão do certame.
Discricionariedade administrativa. Necessidade de observância às regras do
Edital. Precedentes desta Corte. Ausência de direito líquido e certo. Sentença
reformada, para denegar a segurança. Recurso provido. Reexame necessário
acolhido” (Apelação no 1033288-93.2019.8.26.0053, 8a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Antonio Celso Faria, j. 24/06/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL. RITO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE
SOLDADO PM DE 2a CLASSE. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REPROVAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE. Pretensão voltada à anulação do ato
administrativo que excluiu a candidata do concurso, com a consequente
reintegração nas demais fases, cumulada com indenização por dano moral.
Sentença de improcedência na origem. Inconformismo da autora.
Descabimento. De acordo com a Administração Pública, a autora não possui
perfil próprio para ingressar nas fileiras da corporação, em razão de não
atender ao requisito do procedimento social irrepreensível, incompatível com a
função pública pretendida. Candidata que mantinha relação de amizade,
convivência com indivíduos envolvidos em práticas delituosas, sabidamente
lançadas à ambiência criminosa. Caso, ademais, em que a candidata omitiu
informações relevantes, ao preencher o formulário de investigação social,
atinente a ação judicial anterior, em que constatada a ambiência criminosa,
em desacordo com o item 5.13 do edital. Discricionariedade do ato
administrativo. Sentença mantida. Majoração da verba honorária, com
fundamento no art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade judiciária.
Recurso não provido” (Apelação no 1018642-78.2019.8.26.0053, 13a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Djalma Lofrano Filho, j. 05/02/2020).

Apelação Cível no 1057252-18.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30.846
8
“APELAÇÃO Concurso Público para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do
Estado de São Paulo Eliminação na fase de investigação social Ambiência
criminosa
Possibilidade
Discricionariedade
Ausência de teratologia -
Sentença
mantida

Recurso
não
provido” (Apelação
no
1048157-37.2014.8.26.0053, 1a Câmara de Direito Público, rel. Des. Marcos
Pimentel Tamassia, j. 04/08/2015).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
Concurso
público para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo (Soldado PM 2a
Classe)
Pretensão de decretação de nulidade do ato de reprovação de
candidato em fase de investigação social, com a consequente reinserção
deste no certame Juízo discricionário da Administração, conforme previsão
editalícia e legal. Recurso improvido” (Apelação no 0029433-36.2013.8.26.0053,
9a Câmara de Direito Público, Rel. Carlos Eduardo Pachi, j. 03/09/14)”.
“MANDADO DE SEGURANÇA - Concurso Público - Policial Militar - Exigência de
comprovação de idoneidade e de conduta ilibada - Omissão acerca da
existência de processo criminal - Candidato reprovado - legalidade do ato
atacado - Segurança denegada - Recurso não provido” (Apelação no
0031386-06.2011.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Urbano Ruiz,
j. 25/03/13).
Por essas razões, dá-se provimento ao recurso
para reformar a r. sentença apelada e julgar improcedente o pedido inicial,
condenando o apelante no pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §
3o e 11, com a ressalva do art. 98, § 3o, ambos do CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator